Tribunal: TJES
Processo: 5009510-16.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009510-16.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PEDRO CORTTES FALCAO

COATOR: JUIZO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.
EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA.
TESE
SUPERADA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ.
REQUISITOS DA PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
PRECEDENTE.

CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. INSUFICIENTES PARA AFASTAR A NECESSIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR. DENEGADA A ORDEM.

1.
A tese de excesso de prazo não prospera, considerando a orientação da Súmula nº 52 do STJ de que, encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.

2.
O Magistrado fundamentou o decreto na necessidade de garantir a ordem pública, sobretudo, diante da gravidade concreta dos crimes e para aplicação da lei penal, dado o histórico criminal do réu, que indica que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes para a efetividade do processo, pois o paciente já foi beneficiado com a soltura, e voltou a delinquir, demonstrando desprezo pela lei e sua aplicação. Precedente do STJ.

3.
Eventuais circunstâncias subjetivas favoráveis não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar, quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, inc. I, ambos do CPP, como na hipótese.

4
.
ORDEM DENEGADA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5009510-16.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PEDRO CORTTES FALCAO

COATOR: JUIZO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL

Advogada Particular do PACIENTE: MONIQUE LOPES GUERRA - ES28523-A

VOTO

Trata-se de

habeas corpus
,
com pedido liminar, impetrado em favor de
PEDRO CORTTES FALCÃO
, preso e denunciado pela suposta prática dos crimes de
porte ilegal de arma de fogo, tráfico e associação para o tráfico de drogas

(art.
16 da Lei 10.826/03, e arts.
33, c/c 40, inc. VI, ambos da Lei 11.343/06),
em face de ato do JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SERRA/ES.

A defesa afirma que o paciente está preso preventivamente desde 20/11/2022, e sofre constrangimento ilegal decorrente do
excesso de prazo

para conclusão da instrução processual.

Supletivamente, sustenta que não estão presentes os
requisitos

para manutenção da prisão, dadas as
condições pessoais favoráveis
do paciente

(Id. 9105241).

Quanto aos fatos,
extrai-se que policiais civis receberam denúncias de que um dos supostos autores de duplo homicídio, ocorrido no dia 10/11/2022, no município de Serra/ES, poderia ser encontrado na Rua Teresa Tirone, nº 56, bairro Chácara Parreiral.

No local indicado, o ora paciente desobedeceu ordem de parada, apontando arma de fogo na direção dos agentes, razão pela qual acabou por ser baleado e preso em flagrante delito.

Em revista pessoal, foi arrecadada
01 (uma) pistola calibre 9 mm, e 32 (trinta e duas) munições
, em poder do réu.

No interior da residência estavam os corréus Igor e Waleska, na posse de
01
(uma)
submetralhadora
artesanal calibre .380, 30 (trinta) pedras de
crack
, 18 (dezoito) buchas de maconha, 08 (oito) pinos de cocaína
e a quantia de
R$ 340,00
(trezentos e quarenta) reais.

A Magistrada, quando da audiência de custódia
(
2
1/11/
202
3
)
,
converteu a prisão em flagrante em preventiva, amparando sua decisão na necessidade de garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal, e evitar a reiteração delitiva (Id. 9065970 – fls. 87/81).

Em
9/1/2023
o Órgão Ministerial ofereceu denúncia.

Posteriormente, em
19/5/2023, 14/9/2023
,
30/11/2023
e
8/2/2024,
o Juiz de Direito, atento aos critérios da adequação e proporcionalidade, reapreciou e reafirmou a necessidade da prisão, consoante se constata das informações Id. 4850751.

A instrução foi encerrada no dia
26/8/2024,
estando os autos no aguardo da apresentação de memoriais para a prolação da sentença.

Feito esse breve relato, passo a decidir.

Sobre a tese de
excesso de prazo,
há entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça de que, somente configura constrangimento ilegal por atraso na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível, apenas, a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
1
.

Contudo, no caso em análise, o feito esteve em constante movimentação, não se verificando prolongamento irrazoável do processo, em especial, porque se trata de ação com 03 (três) réus, advogados distintos e inúmeros pedidos de diligências e de revogação da prisão preventiva, prontamente analisados pelo Magistrado.

Dessa forma, não verificada circunstância que revele a desídia estatal, e estando os autos no aguardo dos memoriais para prolação da sentença, incide a orientação da Súmula nº 52 do STJ, de que, "
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo"
.

Indo adiante, no tocante aos
requisitos
da prisão,
após analisar as decisões impugnadas, verifiquei que o Magistrado fundamentou o decreto na necessidade de garantir a ordem pública, sobretudo, diante da gravidade concreta dos crimes, e aplicação da lei penal, dado o longo histórico criminal do réu.

Com efeito em consulta aos sistemas Ejud, Pje de 1º Grau, Infopen e SEEU, constatei que o réu, além da ação penal que deu ensejo ao presente
habeas corpus
, possui
01 (uma) condenação definitiva
pela prática de homicídio
(0015977-06.2011.8.08.0048), e
responde a outras
03 (três) ações

penais

pela suposta prática de homicídio
(0006183-14.2018.8.08.0048, 0005332-96.2023.8.08.0048 e 0000747-40.2023.8.08.0035), e
01 (uma) por roubo qualificado
(0001758-85.2011.8.08.0048).

Tal histórico indica que as medidas cautelares diversas da prisão, por ora, não se mostram adequadas e suficientes para a efetividade do processo, pois o paciente já foi beneficiado com a soltura, e voltou a delinquir, demonstrando desprezo pela lei e sua aplicação.

A propósito, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é harmoniosa no sentido de que a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas, denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar
2
.

Por fim, as eventuais
circunstâncias subjetivas favoráveis
do denunciado

não
são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar, quando presentes os requisitos dos arts.
312

(prisão que se mostra conveniente para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, considerando a prova da existência do crime e indícios de autoria),
e
313, inc. I
(pena máxima superior a 04 anos),
ambos do CPP
3
, como na hipótese.

DISPOSITIVO:

Firmado em tais razões, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 9352956),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

1
STJ - AgRg no HC: 793651 DF 2022/0405442-3,
Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,

Julgamento: 17/04/2023,
QUINTA TURMA, DJe 19/04/2023.
2
STJ.
AgRg-RHC 164.799; Proc. 2022/0139811-3; MG; Sexta Turma;
Relª Min. Laurita Vaz;

Julg. 14/6/2022
;
DJE 21/6/2022.
3
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (...)
Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:
I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para denegar a ordem pleiteada.